Tribunal: TJES
Processo: 5002985-10.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002985-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDA
RECORRIDO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002985-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE: E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA

RECORRIDO: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA
em face do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA S/A,
aduzindo a empresa requerente forneceu diversas mercadorias para o requerido, sem a competente contraprestação. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 48.542,20 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Em contestação (ID 10900553), o requerido sustenta que foram acostadas notas fiscais de fornecimento de produtos alimentícios sem a devida comprovação de entrega dos produtos.

A sentença (ID 10900554) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10900557), reiterando que as notas fiscais comprovam a relação jurídica entre as partes.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10900562), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Não há comprovação alguma de uma relação comercial entre as partes, considerando que as notas fiscais de ID’s 10900008 a 10900033, bem como ID’s 10900534 a 10900540 não possuem recibo de entrega das mercadorias. Além disso, não consta qualquer tratativa entre as partes que comprove eventual solicitação de produtos alimentícios.

Em casos semelhantes a jurisprudência entende que as notas fiscais são documentos unilaterais, devendo estar acompanhadas do comprovante de entrega para legitimar a cobrança. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Incumbe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como previsto no artigo 373, do CPC -
A simples emissão de nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega das mercadorias e ou da comprovação de efetiva prestação de serviços é insuficiente para permitir a cobrança dos valores nela inscritos
- Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5057755-79.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024).

Assim, nos mesmos termos do magistrado de piso, não vejo como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)